Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-04.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021015-04.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGADO), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGANTE), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGANTE), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CONDOMINIO ALVORADA CUIABA contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1021015-04.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INVERSÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C COBRANÇA DE MULTA E JUROS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA E OUTROS e tramita originalmente perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 173646655 o colegiado proveu o recurso dos autores DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA e TAMIRES OIVANE CARON, e, desproveu o recurso da parte SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 185495176 que o relatório não faz qualquer menção ao condomínio ou ao Recurso por ele interposto, deixando de apreciar seus fundamentos. no mérito também são apreciados apenas os fundamentos do recurso interposto pela recorrente/ERBE. O r. acordão, além de não fazer menção aos argumentos dos Recurso do Condomínio, a todo momento cita apenas a construtora Erbe, o Id. De seu recurso, e trata do recurso e da embargante sempre no singular, demonstrando a omissão com relação aos fundamentos trazidos pelo Condomínio Recorrente, que amarga os efeitos de uma condenação equivocada, diversa dos pedidos autorais;

Aduz que a Embargada jamais pugnou pela condenação solidária do condomínio, ou suscitou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com relação ao condomínio, uma vez que este não fez parte da relação contratual e consumerista existente entre as demais partes, assim sendo o único pedido da Apelante ora Embargada era que o pedido realizado de entrega dos documentos fosse julgado procedente e o condomínio condenado aos ônus sucumbenciais;

Requer seja conhecido o presente Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, pois é tempestivo e estão presentes todos os requisitos legais, e no mérito, requer seja o mesmo provido, sanando a omissão, existentes, reformando o r. acórdão, para analisar os fundamentos dos embargos de declaração apresentados junto ao id. 173964175, avaliando também os pontos trazidos nas contrarrazões de id. 176246659, não avaliados pelo r. acórdão, contrariando o art. 489 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 187410172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Inexiste solidariedade entre o condomínio e as demais partes integrantes do polo passivo da demanda. O condomínio é composto por condôminos e não cabem a estes ressarcirem os prejuízos dos autores decorrente do atraso de entrega de unidade imobiliária comercializada, avença da qual, o condomínio não participou.

Por sua vez o condomínio se negou a entregar administrativamente os documentos solicitados pelo autor, do qual detinha direito de ter acesso, contudo, foi necessário o ajuizamento da presente demanda para ver satisfeita sua prerrogativa, dando causa a instauração da lide neste espeque, motivo pelo qual o condomínio/embargante responde pelos honorários sucumbenciais”

Assim, suprida a omissão.

Mantenho incólume o restante da decisão embargada.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO para eximir o condomínio embargante da condenação impostas as demais rés, mantendo contudo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023